Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MEAÇÃO RESGUARDADA A SUPOSTA COMPANHEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O exame da controvérsia se limita à presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para verificar o acerto do ato ora agravado, exigindo o dispositivo legal a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.Quanto ao primeiro requisito, os argumentos deduzidos pela agravante não são capazes de infirmar a prova indiciária do direito postulado pela agravada, inclusive no que concerne à separação de fato do casal, situação essa que foi declinada pela própria agravante nos autos do Processo n. 000796-38.2017, que tramitou perante a comarca de Natividade/TO, conforme informado nos autos de origem.

3. De outro lado, a alegação de convivência marital com o falecido vem acompanhada de vasto conjunto probatório, o qual deve ser rebatido pela agravante a tempo e modo nos próprios autos, na medida em que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, tampouco o ingresso no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Quanto à alegada violação ao art. 1.723 do Código Civil, “a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada.” (REsp 1754008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/03/2019).

5. Destarte, a comprovação da vida em comum entre a agravante e o falecido, a impedir o reconhecimento da união estável com a agravada, deve ocorrer na via adequada, onde a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal podem ser plenamente exercidos pelas partes.

6. Evidencia-se o risco ao resultado útil do processo no que tange aos bens deixados pelo de cujus, os quais podem ser dilapidados pelos herdeiros, impondo-se, assim, seja resguardado eventual direito à meação.

7. Recurso desprovido.